Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Reponsabilidade civil. Sinistro de trânsito. Ausência de prova. Inobservância do dever de cuidado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido de reparação material. A recorrente sustenta a ocorrência de culpa exclusiva do recorrido, que trafegava com seu veículo e interferiu na sua trajetória.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir a responsabilidade no evento que gerou a colisão entre os veículos das partes do processo.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
5. Já o art. 34 dispõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Assim, age com culpa quem realiza manobra sem se atentar à movimentação de outro veículo, vindo a atingi-lo.
6. As fotografias e os croquis acostados aos autos não mostram fidedignamente a evolução do evento danoso, apenas que ambas as partes trafegavam por rotatória no momento da colisão. As mensagens trocadas revelam que as partes trocam acusações quanto ao erro na execução das manobras, sem que se possa extrair informação precisa que auxilie no julgamento do processo.
7. Embora ratifique a dinâmica do acidente em suas razões recursais, não trouxe a parte recorrente croqui ou outro documento que indicasse minimamente a ocorrência do sinistro, o que impede o acolhimento da sua pretensão por falta de provas.
8. Incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, a teor do art. 373, I, CPC, ônus do qual a recorrente não se desobrigou. Ademais, pela troca de acusações, tudo indica que ambos os motoristas concorreram para o evento danoso.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, nos termos do § 3o do art. 98, do CPC, em face da concessão da gratuidade.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 34; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.